Tribunal: CARF
Processo: 10935.731564/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.731564/2019-19
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-012.883 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LANÇAMENTOS. INOBSERVÂNCIA. CRÉDITOS
DESCONTADOS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXONERAÇÃO.
Correta a exoneração de créditos tributários referentes às contribuições para o
PIS e para a Cofins, ambas sob o regime não cumulativo, constituídos mediante
lançamentos de oficio nos quais a autoridade fiscal não considerou os créditos
descontados sobre os insumos, passiveis de dedução dos valores das
contribuições devidas sobre a base de cálculo, utilizada na apuração dos
débitos lançados e exigidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de recurso de ofício interposto pela DRJ em Belo
Horizonte/MG contra sua própria decisão que julgou procedente em parte a impugnação
interposta contra os lançamentos das contribuições para o PIS e para a Cofins, ambas com
incidência não cumulativa.
Os lançamentos decorreram da insuficiência da declaração/pagamento das
contribuições devidas sobre o faturamento mensal, pelo fato de o contribuinte ter: 1) aplicado
alíquota zero sobre determinadas receitas que estavam sujeitas a alíquotas positivas; 2) excluído
indevidamente da base de cálculo das contribuições custos agregados aos produtos dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.731564/2019-19
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.883 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.731564/2019-19

cooperados em desacordo com a legislação tributária; 3) excluído o ICMS faturado das bases de
cálculo das contribuições; e, 4) excluído despesas operacionais das bases de cálculo das
contribuições, bem como despesas comerciais e financeiras, conforme consta do Relatório
Fiscal, parte integrante dos autos de infração impugnados.
Intimada dos lançamentos, a recorrente impugnou-os, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
1. Antecedentes.
Inicia fazendo um breve relato sobre a sua apuração de créditos do PIS e da
Cofins, devido à sua condição de industrial exportadora, que resultou no
reconhecimento de saldo credor, passível de utilização para a quitação dos valores ora
pretendidos.
2. Inexigibilidade dos Valores.
2.1. Impossibilidade de Exigência do Débito. Existência de Saldo Credor.
A interessada entende que são indevidos os autos de infração ora em comento,
uma vez que a própria fiscalização reconheceu os seus créditos no período.
Alega que, de acordo com o art. 17 da Lei no 11.033/2004 e do art. 16 da Lei no
11.116/2005, o crédito não utilizado para a dedução da própria contribuição pode ser
restituído ou compensado com outros tributos administrados pela RFB, motivo pelo
qual a autuação é indevida no caso em análise.
Em sua defesa, cita decisões judiciais, em que se reconhece o direito à
compensação das contribuições e de outros tributos, no caso de saldo credor
acumulado ao final do trimestre.
Destaca ainda o parágrafo 4o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
bem como a Solução de Consulta Cosit no 383/2017, segundo a qual podem ser
compensados e ressarcidos os créditos vinculados a vendas feitas por cooperativas
com alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência.
Contesta a afirmativa da fiscalização de que teria apurado a menor as
contribuições, considerando que sempre foi credora de PIS/Cofins e que, mesmo que
se reconheça a existência de eventuais valores devidos, não restariam saldos devedores
a serem recolhidos, não havendo assim prejuízo ao erário.
Ressalta que o seu saldo credor estava disponível, não havendo razão portanto
para a cobrança de multa e juros, e que deveria a fiscalização ter deduzido os valores
que considerava devidos dos créditos disponíveis para ressarcimento e compensação,
tendo em vista a previsão contida no art. 73 da Lei no 9.430/1996 e no art. 89 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
A interessada apresenta a seguir tabelas e trecho extraídos do Relatório Fiscal
relativo à análise dos créditos do período, onde se verifica os saldos ressarcíveis de
PIS e de Cofins apurados pelo fisco em cada mês.
Por fim, cita julgados no mesmo sentido, relativos ao ICMS, para concluir que é
indevida a presente cobrança, o que representaria violação da não cumulatividade.
2.2. Impossibilidade de Inclusão do ICMS na Base de Cálculo do PIS/Cofins.
Sobre a dedução do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, que a
fiscalização entendeu ser indevida, a impugnante apresenta as conclusões do STF no
RE no 574.706/PR, segundo as quais o ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência dessas contribuições.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.883 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.731564/2019-19

Aduz que tanto no regime cumulativo quanto no não cumulativo, tal
entendimento prevalece, tendo sido afastado o argumento de que o ICMS compõe o
custo das mercadorias/serviços.
Destaca que as conclusões do STF têm por base as disposições constitucionais
sobre o conceito de “receita” e por isto não poderiam ser alteradas pelos dispositivos
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 trazidos pela Lei no 12.973/2014.
Acrescenta ainda que o TRF4 já decidiu, por ocasião de um julgamento de
arguição de inconstitucionalidade, que a tese jurídica advinda do julgamento do RE no
574.706 aplica-se inclusive aos pagamento efetuados sob a égide da Lei no
12.973/2014, que, por sua vez, foi considerada no julgamento do STF.
Conclui, assim, que, diante da decisão do STF, não pode a fiscalização
aumentar os valores do PIS e da Cofins, com a inclusão do ICMS em sua base de
cálculo, nem mesmo com base na Instrução Normativa SRF no 635/2006, que autoriza
a dedução apenas quando cobrado do vendedor na condição de substituto tributário.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a procedente em parte, nos termos do
Acórdão no 02-102.400, às fls. 167/183, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. JULGAMENTO DO STF.
Apreciada pelo STF a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da
contribuição para o PIS e da Cofins (RE no 574.706, com repercussão geral
reconhecida), tendo resultado final desfavorável à Fazenda Nacional por maioria, a
PGFN interpôs Embargos de Declaração, com pedido de modulação dos efeitos da
decisão, que ainda não transitou em julgado.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para
o PIS e da Cofins apuradas pelos regimes cumulativo e não-cumulativo.
SISTEMÁTICA DA NÃO-CUMULATIVIDADE. GLOSA DE CRÉDITO.
A glosa de crédito descontado na apuração da contribuição sob a sistemática da não-
cumulatividade pode acarretar redução do saldo credor declarado da contribuição ou
surgimento/ampliação do seu saldo devedor declarado. Tratando-se apenas de redução
do saldo credor declarado, o lançamento do débito de contribuição deve ser considerado
improcedente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. JULGAMENTO DO STF.
Apreciada pelo STF a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da
contribuição para o PIS e da Cofins (RE no 574.706, com repercussão geral
reconhecida), tendo resultado final desfavorável à Fazenda Nacional por maioria, a
PGFN interpôs Embargos de Declaração, com pedido de modulação dos efeitos da
decisão, que ainda não transitou em julgado.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para
o PIS e da Cofins apuradas pelos regimes cumulativo e não-cumulativo.
SISTEMÁTICA DA NÃO-CUMULATIVIDADE. GLOSA DE CRÉDITO.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.883 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.731564/2019-19

A glosa de crédito descontado na apuração da contribuição sob a sistemática da não-
cumulatividade pode acarretar redução do saldo credor declarado da contribuição ou
surgimento/ampliação do seu saldo devedor declarado. Tratando-se apenas de redução
do saldo credor declarado, o lançamento do débito de contribuição deve ser considerado
improcedente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ATO
NORMATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e
100 do Código Tributário Nacional.
Por ter exonerado crédito tributário, contribuições e multa de ofício, em valor
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), o Presidente da 1a Turma de
Julgamento daquela DRJ, por força do disposto no art. 1o, caput, da Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017, recorreu de ofício dessa decisão.
Intimada da decisão, a recorrente apresentou o demonstrativo de Ajustes dos
Sados do PIS e outros documentos.
Os autos foram também instruídos com cópia da decisão no Mandado de
Segurança no 5000283-17.2023.4.04.7005/PR, por meio do qual a interessada requereu, em sede
liminar, que o Presidente da 3a Seção do CARF/União/Fazenda Nacional promova o julgamento
do Recurso de Ofício, objeto deste processo. Foi deferida a tutela provisória, determinando o
prozo máximo de 90 (noventa) dias contínuos para o exame do recurso de ofício. A presidente da
3a Seção de Julgamento do CARF foi intimada, via Malote Digital, datado de 25/05/20233, por
meio da Carta Precatória no 700014110352, às fls. 228/229.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso de ofício atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
Esclarecemos que a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017 que fixava o
limite de alçada em R$2.500.000,00, para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das DRJ, foi revogada pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que fixou
novo limite, no valor de R$15.000.000,00, assim dispondo:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
(...).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.883 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.731564/2019-19

No presente caso, a exoneração dos créditos tributários, contribuições e multas de
ofício, totalizaram R$21.953.831,84 (vinte e um milhões novecentos e cinquenta e três mil
oitocentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos).
Conforme demonstrado na decisão recorrida, a apuração das contribuições para o
PIS e para a Cofins, sujeitas ao regime não cumulativo, é feita sob a sistemática da não
cumulatividade, ou seja, débito e crédito integram suas bases de cálculo.
Assim, para se apurar declaração/pagamento a menor dos valores devidos
mensalmente, o Autuante deveria ter apurado a base de cálculo das contribuições, nos termos dos
arts. 1o e 2o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, para o PIS e Cofins, respectivamente, ter
deduzido dos valores apurados os créditos descontados dos insumos (custos/despesas), nos
termos do art. 3o destas mesmas leis.
No entanto, conforme provado e demonstrado no voto condutor da decisão
recorrida, o Autuante assim não procedeu.
Tomo a liberdade de adotar excertos do referido voto condutor para subsidiar
minha decisão, reproduzidos a seguir:
No caso em análise, verifica-se que os valores apurados pela fiscalização são
bem inferiores aos saldos credores apurados pela contribuinte nos respectivos
períodos, o que significa que, caso se procedesse ao ajuste da base de cálculo a ao
abatimento dos créditos existentes no período, ocorreria tão somente a redução do
saldo credor apurado pela contribuinte. Sendo assim, não se vislumbra, neste caso,
qualquer falta de pagamento ou recolhimento das contribuições, de forma a ensejar o
lançamento de ofício dos valores apurados.
(...)
No presente caso, as irregularidades apuradas pela fiscalização no período em
análise não foram o bastante para gerar saldo devedor das contribuições, não havendo,
portanto, que se falar em falta de pagamento ou recolhimento. Tais irregularidades
deveriam ter como conseqüência apenas a redução dos saldos credores mensais
apurados pela contribuinte, não se justificando, portanto, o lançamento dos valores
apurados, e menos ainda a multa aplicada pelo fisco.
Nesse trilhar, é de se concluir que o procedimento adotado pela autoridade
fiscal não foi o mais adequado, a uma, porque não observa a sistemática da não
cumulatividade na apuração do saldo devedor da contribuição; a outra, porque impõe à
contribuinte uma penalidade prevista em lei para situação diversa daquela em que se
encontra.
Lado outro, não se pode olvidar as irregularidades apuradas pelo fisco, que,
embora não passíveis de acarretar o lançamento de crédito tributário, devem afetar o
saldo credor apurado pela contribuinte em suas EFD Contribuições.
Assim, forçoso reconhecer que cabe razão à interessada, no que diz respeito
à improcedência do presente lançamento, diante da existência de saldo credor das
contribuições nos meses de janeiro a dezembro de 2017, em valor superior aos
créditos tributários ora em cobrança.
Dessa forma, com esse mesmo fundamento, entendo que a decisão recorrida deve
ser mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.883 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.731564/2019-19

José Adão Vitorino de Morais

Fl. 241
DF CARF MF
Original